Tribunal: TJPA
Processo: 0001562-54.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001562-54.2018.8.14.0032
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: JOSE ROSIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n°
0001562-54.2018.8.14.8.14.0032

-25

Primeira Turma de Direito Público

Recurso: Remessa Necessária

Comarca: Monte Alegre

Sentenciado: Município de Monte Alegre

Sentenciado: José Rosivaldo Vieira de Oliveira

Procuradora de Justiça: Tereza Batista de Lima

Relator(a): Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO DE CARGO - LEI N° 11.494/2007. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTIDO TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco dias do mês de maio ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face

da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSÉ ROSIVALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
em que aponta como autoridade coatora o
PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id nº
1482831
):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida às fis. 30/32, e em via de consequência ANULO o ato administrativo da lavra do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre, consubstanciado no Decreto nº 059/2018, bem como a exoneração do impetrante no cargo de Diretor da Escola Municipal Carim Melém.

Sem honorários, por força das Súmulas n° 512 do Supremo Tribunal

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei n° 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na origem, o impetrante informou que é servidor efetivo do Estado do Pará, cedido para o Município de Monte Alegre, em razão de Convênio de Municipalização.

Alegou que, em janeiro de 2017, exercia o cargo de professor e, por meio do Decreto nº 014/2017, foi nomeado pelo Prefeito Municipal de Monte Alegre para o cargo comissionado de Diretor Escolar e, em decorrência de tal fato, foi indicado para ocupar uma cadeira no Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB daquela municipalidade.

Aduziu que, em fevereiro de 2018, através de Decreto Municipal, foi exonerado do cargo de diretor escolar pelo impetrado, sem, contudo, nenhuma indicação dos motivos que justificassem o ato administrativo (Id. 2251756).

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
se manifestou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita (Id. 2251757).

Em atenção ao despacho, o impetrante anexou pagamento de custas processuais (Id. 2251758).

Em decisão interlocutória, o juízo de origem

deferiu o pedido de liminar (Id. 2251759).

O Município de Monte Alegre, representado pelo Prefeito Jardel Vasconcelos Carmo, apresentou manifestação em que requereu a não concessão da segurança em favor do impetrante (Id. 2251760).

Em sua manifestação, o Ministério Público de primeiro grau se posicionou pela concessão da segurança (Id. 2251761).

Em sentença, o juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre julgou procedente o
writ
, conforme parte dispositiva transcrita alhures (Id. 2251762).

Conforme certidão constante do Id. 2251762, a sentença foi prolatada nos autos e não houve manifestação das partes.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário e distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id nº 2506574).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o reexame de sentença, pelo que passo a apreciá-lo.

In casu,
trata-se de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que julgou procedente o pedido na exordial, confirmando a medida liminar anteriormente concedida para anulação do Decreto do Prefeito de Monte Alegre, determinando o retorno do impetrante ao cargo de diretor escolar da Escola Municipal “Carim Melém”.

De acordo com a análise dos autos, o impetrante declara que a destituição do cargo de diretor, que ocupa há mais de um ano, se concretizou sem que recebesse do impetrado qualquer notificação com justificativa do ato administrativo que, consequentemente, provocou a sua saída do Conselho do FUNDEB.

É cediço que o Princípio da Legalidade impõe à Administração Pública o dever de obedecer, em suas atividades administrativas, os preceitos da lei, conforme preleciona o art. 5º, II e 37
, caput
da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

(...)
Grifo nosso
.

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

(...)
grifo nosso
.

Como leciona Hely Lopes Meirelles:

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. (MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30 Ed. São Paulo: Malheiros, 2005)

Sendo assim, a legalidade tem como uma de suas finalidades a imposição à Administração Pública do cumprimento da previsão legal para a consolidação de seus atos, com objetivo de que não haja submissão a decisões arbitrárias e ilegais, sendo este um dos princípios fundamentais a serem observados previamente à prática de um ato, sob pena de anulação deste.

Verifica-se pela análise dos autos que a municipalidade não se encarregou de observar a legalidade do ato administrativo praticado, ainda que o cargo em discussão seja de livre nomeação, visto que o impetrante, ocupando o cargo de diretor escolar, pode ser eleito como membro do Conselho do FUNDEB, representando os diretores escolares.

Dessa maneira, o impetrado tinha o dever de obedecer a legislação pertinente ao caso, uma vez que o impetrante adquirira estabilidade provisória, enquanto estivesse vigente o período de exercício do mandato para o qual foi eleito, de acordo com o art. 24, § 8º, IV, ”a”, da Lei 11.494/07, senão vejamos:

Art. 24.
O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para esse fim.

[...]

§ 8º
A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

[...]

IV
- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e
diretores
ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa
ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

(...)
grifo nosso

Logo, o ato objeto do
mandamus
não poderia prosperar, justamente em razão da ausência de observância ao sancionado na lei, afigurando-se como ato ilegal e arbitrário, pois, como se sabe, o ato administrativo deve ser motivado a fim de que se possa auferir a observância dos princípios da Administração Pública, insculpidos no art. 37,
caput,
da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que a Administração Pública não pode exonerar sem a devida comprovação de justo motivo, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRETOR ESCOLAR TRANSFERIDO DE SEU LOCAL DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA. SERVIDOR MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.494/07. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. PRECEDENTES. 1. Tratam os autos de reexame necessário em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada no sentido de garantir a permanência do impetrante no cargo em que fora nomeado. 2. Em regra, os ocupantes de cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração do Administrador Público, conforme disposição contida no art. 37, II da Constituição Federal de 1988. 3. Contudo, no caso sub exame, o impetrante fora indicado para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb – CMACSF, o que lhe garante uma estabilidade provisória, nos exatos termos do que preconiza o art. 24, § 8º, IV, a da Lei nº 11.494/07. 4. Portanto, tendo em vista que a situação tratada diz respeito a uma exceção, não pode a Administração Municipal, sem comprovação de justa causa e mediante prévio procedimento administrativo, exonerar ou transferir o impetrante de seu local de trabalho. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Reexame Necessário nº 0004131-56.2015.8.06.0161, em que figuram as partes acima indicadas. Acorda a 3ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do reexame para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto desta Relatora. Fortaleza, 12 de junho de 2017 DESEMBARGADORA MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE Relatora. (TJ-CE - Remessa Necessária: 00041315620158060161 CE 0004131-56.2015.8.06.0161, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2017).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REMOVIDA COMPULSORIAMENTE DE UM ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARA OUTRO.EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, TRANSITADA EM JULGADO, GARANTINDO A CANDIDATA O DIREITO DE PERMANÊNCIA NA LOTAÇÃO ORIGINÁRIA, CONSIDERANDO SUA QUALIDADE COMO MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, § 8º, IV, 'a', DA LEI 11.494/1997. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NEESSÁRIO. APELO PREJUDICADO. (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1432681-1 - Reserva - Rel.: Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - - J. 01.03.2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA MUNICIPAL.

MEMBRO DO CONSELHO DO FUNDEB. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LEI FEDERAL Nº 11.494/07. DECISÃO CONCEDENDO LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO. 1. Rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento arguida pelo recorrido, uma vez que o recorrente, intimado para se manifestar sobre a certidão de fls. 223, juntou cópia da petição protocolada no juízo a quo, demonstrando o cumprimento do quanto estabelecido no art. 526, do CPC; 2. O fato do Presidente do Tribunal ter deferido o pedido de suspensão da liminar, decisão mantida pelo Pleno desta Corte, não tem qualquer interferência no julgamento do Agravo de Instrumento, pois este Recurso e o pedido de suspensão "contêm pressupostos diferentes, desnudando finalidades igualmente diversas". Precedentes do STJ; 3. Nesta fase processual, a análise da situação posta nos autos deve se restringir à apuração dos requisitos necessários à concessão de liminar em uma lide, a saber: "simples verossimilhança do direito acautelado (fumus boni iuris)" e existência de risco ao resultado prático da ação em razão da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora); 4. O art. 24, § 8º, IV, a, da Lei Federal nº 11.494/07 veda a exoneração ou demissão de cargo ou emprego, sem justa causa, de membros do Conselho do FUNDEB, durante o período em que durar o mandato no referido Conselho; 6. Não se olvida que os cargos em comissão possuem como característica a possibilidade de exoneração ad nutum do servidor pelo Administrador Público. Contudo, a situação posta nos autos trata-se de uma exceção a regra, ou seja, verifica-se uma verdadeira estabilidade provisória no cargo em comissão, não podendo a Administração, sem a comprovação da ocorrência de justa causa, encerrar o vínculo que mantém com o agente público que estiver no exercício de mandato no Conselho do FUNDEB e seja representante de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas; 7. No tocante ao periculum in mora, o mesmo mostra-se evidente, pois o recorrido foi afastado do exercício de suas funções de diretor de escola, fato que, inclusive, ocasiona a redução do salário do agravado, ressaltando o caráter eminentemente alimentar de tal verba. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-BA - AI: 00088464020138050000 BA 0008846-40.2013.8.05.0000, Data de Julgamento: 11/11/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2013).

No mesmo sentido, há precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA .IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO DE CARGO - LEI N.° 11.494/2007. REINTEGRAÇÃO. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. (2016.03497181-37, 163.795, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01)

Diante de todo exposto, não resta dúvida que assiste razão ao impetrante, conforme alegado na ação mandamental, portanto, correta a decisão emanada pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
em remessa necessária, MANTENHO a sentença de 1º grau em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2020